Tribunal: TJES
Processo: 0004096-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004096-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TATIANA WALTER TRISTAO E OUTROS e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004096-55.2021.8.08.0024

EMBTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
S
:
TATIANA WALTER TRISTÃO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR
e modificar o CRITÉRIO DE arbitramento dos honorários
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
1. A norma contida no art. 19, § 1º, I, da Lei n. 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese da Fazenda Pública reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo contribuinte, é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional.

3.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida
no recurso de apelação
n
a tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão quanto
ao critério utilizado para arbitramento dos honorários advocatícios

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

4
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004096-55.2021.8.08.0024

EMBTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
S
:
TATIANA WALTER TRISTÃO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 7218256, que negou provimento ao seu apelo
.

Nas suas razões (Id nº
7755245
), em apertada síntese, aduz
a embargante que há omissão no julgado ao não se manifestar sobre a jurisprudência do STJ no sentido de que “A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais está fundamentado no princípio da causalidade.

Contudo, sem razão, uma vez que os precedentes citados pelo embargante não se aplicam a esta demanda, porquanto decorrem da exegese da do art. 19 da Lei Federal n. 10.522/2002, que se aplica exclusivamente à União Federal e não aos Estados da Federação.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISPENSA PREVISTA NA LEI 10.522/2002. INAPLICABILIDADE.
1. A norma contida no art. 19, § 1º, I, da Lei n. 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade, é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública estadual. 2. Por tratar-se de norma de exceção, que afasta a regra geral contida no estatuto processual sobre o direito do advogado à percepção dos honorários advocatícios, deve ela ser interpretada restritivamente, não comportando aplicação extensiva, seja por analogia ou equidade. 3. O reconhecimento judicial desse direito à Fazenda Pública estadual implica indevida integração da mencionada norma pelo Poder Judiciário, pois acaba por adicionar como destinatário do benefício processual pessoa de direito público não contemplada no texto do projeto de lei aprovado por ambas das Casas do Congresso Nacional, afrontando, assim, o postulado constitucional da Separação dos Poderes da República
. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.037.693/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/4/2023.)

Assim,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o
s critérios estabelecidos no acórdão recorrido para fixação dos honorários e sua base de cálculo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.